Tribunal: TJMT
Processo: 1002513-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002513-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA - CPF: 284.579.001-53 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA ANTECIPADA. NOTA PROMISSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão de descontos em folha de pagamento decorrentes de nota promissória vinculada a acordo firmado entre as partes. A parte agravante sustenta a nulidade do negócio jurídico e a falsidade do título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da alegação de nulidade contratual e falsidade documental.

III. Razões de decidir

3. A alegada nulidade do acordo e falsidade da nota promissória demanda instrução probatória ampla, não sendo suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

4. O lapso temporal entre o início dos descontos em 2021 e o ajuizamento da ação somente em 2023 afasta o perigo de dano, indicando ausência de urgência na prestação jurisdicional.

5. A manutenção do status quo preserva a estabilidade das relações jurídicas e o contraditório, recomendando que eventuais modificações contratuais sejam analisadas após regular instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Anulatória de Documento Particular no 1004450-57.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
JOAO CESAR FADUL
.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo Agravante, no sentido de suspender os descontos efetivados em seu holerite, oficiando à SAD/MT.

Em suas razões, a Agravante afirma que em 22/05/2016 recebeu R$ 2.000,00 (dois mil reais) do Agravado, a título de empréstimo, ocasião que assinou uma duplicata, uma nota promissória e três folhas de papel A4 em branco, além de uma autorização para desconto do valor do empréstimo em sua conta corrente.

Assevera que no ano de 2017 foi

cientificada da existência de uma Ação de Execução movida em seu desfavor pelo ora Agravado, em trâmite perante o 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT e amparada em nota promissória “
no valor absurdo de R$ 15.936,08 (quinze mil e novecentos e trinta e seis reais e oito centavos
” – sic.

Frisa que a assinatura e o preenchimento da nota promissória ocorreram em momentos distintos e que tentou resolver o imbróglio amigavelmente, sem êxito.

Argumenta que em fevereiro de 2021 foi surpreendida com desconto de valor em seu holerite, correspondente a meio salário mínimo, quando buscou informações junto à SAD/MT e constatou que existia ordem judicial para a realização de 50 (cinquenta) parcelas no referido montante.

Alega que o Agravado está cobrando 10 (dez) vezes mais que o devido e que está sendo extorquido pelo mesmo, que utiliza do mesmo
modus operandi
com outras pessoas, impondo a anulação do negócio jurídico em questão.

Sustenta que o perigo de dano consiste no desconto de grande quantia mensalmente, que ocorrerá em 50 (cinquenta) parcelas.

Ao fim, requer a concessão de tutela recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão, suspendendo os descontos efetivados em seu holerite, oficiando à Presidência da MTPREV, sob pena de multa diária.

A tutela recursal foi indeferida (ID 267030780).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

No caso em exame, não resta demonstrada a probabilidade do direito da Agravante, isso porque a alegada nulidade do acordo e a suposta falsidade da nota promissória exige ampla dilação probatória para melhor elucidar os fatos, sobretudo quando é incontroverso nos autos que ainda no ano de 2016 as partes celebraram um negócio jurídico.

A própria Agravante relata na petição inicial e nas razões do presente recurso que o Agravado ajuizou a Ação de Execução em trâmite perante o 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT há anos, sendo que o título de crédito impugnado, que ampara a referida ação executiva, vem datado de 30/03/2017, colocando em dúvida se de fato há nulidade no negócio.

Portanto, deve ser oportunizado ao Agravado o direito ao contraditório.

Ademais, evidencia-se que os descontos no holerite da Agravante vem ocorrendo desde o ano de 2021, fato informado pela mesma na exordial, enquanto a Ação originária foi ajuizada tão somente no ano de 2023, circunstância que, por si só, afasta o alegado perigo de dano.

Tal lapso temporal sugere que a Agravante conviveu com os efeitos do acordo por um período considerável sem manifestar qualquer irresignação, o que demonstra a ausência de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

Somado a isso, o princípio da estabilidade das relações jurídicas recomenda que alterações substanciais em obrigações pactuadas há longa data sejam realizadas com a devida instrução probatória e não em sede de decisão liminar precária.

Nesse contexto, inexiste a probabilidade do direito da Agravante e o perigo de dano, de maneira que se revela inviável a concessão da tutela de urgência e a modificação da decisão agravada.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E PERMUTA DE IMÓVEL RURAL COMO PARTE DO PAGAMENTO – IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO E SUCESSIVO EM FAVOR DE TERCEIROS ALHEIOS À NEGOCIAÇÃO E AO CONTRATO DE PERMUTA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE DA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Até que se proclame a rescisão do contrato, a posse do requerido é justa e merecedora de proteção, ainda que paire dúvidas acerca da validade e autenticidade do contrato de compra e venda,
devendo ocorrer a ampla dilação probatória com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso
.
(TJ-MT 10231891220208110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.
Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos são realizados há mais de 2 (dois) anos.
(TJ-MT 10175028320228110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022) – destaquei.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025